Tribunal: TJMT
Processo: 1036958-66.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036958-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA - CNPJ: 19.365.927/0001-53 (APELANTE), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), RAIMUNDA NONATA MARQUES DA SILVA - CPF: 960.744.181-87 (APELADO), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), MARILIA MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 689.756.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COTAS CONDOMINIAIS – MULTA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO – MORA
EX RE
– ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – PARCELAS VINCENDAS DEVIDAS – ART. 323 DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme previsão do art. 1.336, § 1º, do Código Civil, incide a multa moratória de 2% sobre as parcelas vencidas e não pagas.

Tendo em vista que há expressa previsão da data para pagamento, a inércia da devedora implica na chamada mora
ex re
, ou seja, decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o
caput
do artigo 397, do Código Civil.

Conforme orientação da Corte Especial do STJ, firmada no julgamento do EREsp 1250382/RS, no caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida.

Por fim, tratando-se de ação de cobrança de quotas condominiais devidas em parcelas periódicas, a condenação da devedora engloba todas as prestações vencidas e inadimplidas até o efetivo cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º
1036958-66.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL LISBOA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança
manejada em face de
RAIMUNDA NONATA MARQUES DA SILVA
, julgou procedente o pedido e condenou a Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que nas ações em que busca o recebimento de prestações periódicas, é plenamente possível a cumulação, no valor total da dívida, das parcelas vincendas até a satisfação integral do débito.

Segue argumentando que a inadimplência das contribuições condominiais sujeita à Agravada ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o montante da dívida.

Afirma que a incidência dos juros moratórios sobre o débito em atraso deve-se dar a partir do vencimento de cada prestação, no equivalente a 1% (um por cento) ao mês.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID. 144086735.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL LISBOA
ajuizou
Ação de Cobrança
em desfavor de
RAIMUNDA NONATA MARQUES DA SILVA
, sustentando que a Apelada é proprietária do apartamento nº 23, Bloco 02, no Edifício Residencial Lisboa e responde, juntamente com os demais condôminos, pelas despesas de conservação e funcionamento do condomínio.

Alegou que a Apelada não tem cumprido essa obrigação e está em mora quanto ao pagamento das taxas condominiais correspondentes aos meses de novembro/2015 a novembro/2017, totalizando o valor de R$ 9.781,84 (nove mil setecentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Aduziu que nesse período as despesas comuns do condomínio foram aprovadas em assembleia geral, inclusive, quanto ao seu rateio entre todos, resultando na fixação do valor mensal das taxas ordinárias e extraordinárias. Salientou que as resoluções tomadas em Assembleia Geral obrigam a todos os condôminos.

Assim, ajuizou a demanda pugnando pela condenação da parte Recorrida ao pagamento das cotas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas, acrescidas de correção monetária (média de IGPM/INPC) e juros de mora 1% ao mês a partir do vencimento de cada taxa condominial, multa de 2% sobre o montante do débito das taxas condominiais vencidas a partir de 08/11/2015, atualizadas até a data do efetivo pagamento, bem como no ônus de sucumbência e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC/15).

Citada, a Recorrida apresentou Contestação intempestiva (ID. 144086698). Diante disso, a Juíza
a quo
decretou a sua revelia, como se vê no ID. 144086702.

Intimados para especificar as provas que ainda pretendiam produzir, o Apelante requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto que a Recorrida pugnou pela designação de audiência de conciliação.

A Juíza singular julgou procedentes
os pedidos, condenou a Apelada ao pagamento das cotas condominiais referentes aos meses de novembro/2015 a novembro/2017, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. No mais, condenou a Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em 12/03/2021, o Recorrente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados conforme ID. 144086729.

Inconformado, o Condomínio do Residencial Lisboa interpôs o vertente Apelo.

Feita a contextualização, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, as dívidas de condomínio são
propter rem
, ou seja, são débitos que acompanham o imóvel, devendo, por isso, responder por elas o seu proprietário. A obrigação dessa natureza decorre do art. 12 da Lei 4.591/64, que determina que o condômino concorre nas despesas comuns, independentemente de sua concordância. Tal ocorre justamente porque, por se inserir na coletividade, o condômino se beneficiou dos serviços prestados para a conservação e manutenção do condomínio.

Em relação ao pedido de cobrança da multa moratória, a legislação civil estabelece expressamente no art. 1.336, § 1º que “o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.”

Desse modo, incontroversa a inadimplência das cotas condominiais, afigura-se legal a incidência da penalidade em 2% (dois por cento) sobre cada débito, devendo a sentença ser reformada para abranger essa multa moratória.

Nesse sentido:

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO
DE
COBRANÇA
–
INADIMPLÊNCIA

CONDOMINIAL
– TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO – A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA TAXA
CONDOMINIAL
(CC, ART. 397) –
MULTA
2%
SOBRE
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
(§1º., DO ARTIGO 1.336, CC)
– INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“A jurisprudência firmou o entendimento de que, ao se tratar de
ação
de
cobrança
de cotas
condominiais
, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – 3ª Turma - AgRg no REsp 660.220/SP - Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (Des. Convocado TJ/RS)
Segundo o §1. do artigo 1336, do C.C. “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e
multa
de até dois por cento
sobre
o débito.”
As prestações vincendas podem ser incluídas na
condenação
, se não pagas, enquanto durar a obrigação - art. 323 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.
(N.U 0040391-03.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 19/03/2021). - Sem destaque no original.

Avançando na celeuma, ao contrário da determinação contida no ato sentencial, tenho que os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada obrigação, tendo em vista tratar-se de mora
ex re
.

Com efeito, denota-se dos autos que (ID. 144086653 e seguintes) há previsão expressa da data para o pagamento e, assim, a inércia da devedora implica na chamada mora
ex re
, ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o
caput
do art. 397, do Código Civil.

Nesse sentido ensina Silvio de Salvo Venosa:

Na aplicação da mora ex re, tem aplicação a regra dies interpellat pro homine. O simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor. (...) para que os ônus da mora sejam exigíveis, há de existir a constituição em mora. Na mora ex re, a situação é automática, com o decurso de prazo. Na mora ex persona, o credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora.
(Direito Civil II - Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 9ª Ed., São Paulo:Atlas, 2009).

Na mesma toada é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO

CÍVEL
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
TAXAS

CONDOMINIAIS
- PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – PRECEDENTES -
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO

MONETÁRIA
-
TERMO

INICIAL
- DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O autor tem o direito de cobrar as
taxas

condominiais
vencidas e vincendas no curso do processo de conhecimento até o cumprimento da obrigação, pois a
taxa

condominial
é periódica e obrigatória, não havendo que se falar em ajuizamento de uma nova
ação
para pleitear as parcelas vincendas após o trânsito em julgado, sob pena de violação dos princípios da economia processual e da celeridade.
2-Assim sendo, é devida a inclusão das parcelas vincendas ao valor da dívida, nos
termos
do artigo 323 do CPC, tendo em vista que se trata do cumprimento de obrigação em prestações sucessivas.
3- Versando a lide sobre a
cobrança
de despesas
condominiais
, o
termo

inicial
da incidência de
juros
de
mora
e da
correção

monetária
é a data do vencimento de cada parcela inadimplida, por se tratar de
mora
ex re.
4 - À luz do artigo 1336, § 1º, CC, não se pode negar a incidência da multa moratória prevista na convenção de condomínio para a hipótese de inadimplemento da
taxa

condominial
, devendo ser respeitado, contudo, o teto legal de 2% do valor do débito.
5-. Os honorários de sucumbência, nos
termos
do art. 85, § 2º, do CPC, serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos
termos
do § 8º, do mencionado dispositivo legal 5-Os honorários advocatícios devem ser fixados em consonância com a baixa complexidade da demanda, com o tempo despendido e com o trabalho desenvolvido pelo patrono do recorrente. Mantem-se os honorários fixados pelo juízo a quo. (N.U 0058203-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022) – sem destaque no original.

AÇÃO
DE
COBRANÇA
–
TAXAS

CONDOMINIAIS
– INADIMPLEMENTO –
JUROS
E
CORREÇÃO

MONETARIA
–
TERMO

INICIAL
– VENCIMENTO DE CADA COTA
CONDOMINIAL
– PARCELAS VINCENDAS – INCLUÍDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de
cobrança
de
taxa

condominial
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os
juros
e
correção

monetária
incidem a partir do vencimento de cada parcela, vez que, nos
termos
do que dispõe o art. 397 do CC, o inadimplemento no seu
termo
constitui de pleno direito o devedor em
mora
.
Na
cobrança
de cotas
condominiais
, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas
condominiais
decorrem de relações continuativas, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo, como estabelece o art. 323 do CPC, enquanto durar a obrigação.
Recurso parcialmente provido.
(N.U 0013132-62.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022) – sem destaque no original.

Dessa forma, tendo em vista que se trata de dívida líquida, tenho que a sentença objurgada merece reforma neste ponto, a fim de fixar a incidência de juros de mora a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida.

O Apelante também requer o pagamento das taxas condominiais vencidas no decorrer da ação, no que entendo ter razão, consoante
preceitua o art. 323 do CPC:

Art. 323.
Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Para ilustrar, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO

CÍVEL
–
AÇÃO
DE
COBRANÇA
– TAXA CONDOMINIAL – RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA –
INCLUSÃO
DAS
PARCELAS

VINCENDAS
NO CURSO DO PROCESSO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pagamento das despesas condominiais consiste em
obrigação
de
prestações

periódicas
que, por sua natureza, é cabível a
inclusão
na
condenação
, se não
pagas
,
enquanto

durar
a
obrigação
, a teor do artigo 323 do Código de Processo Civil.
(N.U 1046274-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021). – Sem destaque no original.

APELAÇÃO

CÍVEL
–
AÇÃO
DE
COBRANÇA
– PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – TAXAS CONDOMINIAIS -
PRESTAÇÕES

PERIÓDICAS
-
PARCELAS

VINCENDAS
NÃO
PAGAS
-
INCLUSÃO
NA
CONDENAÇÃO

ENQUANTO

DURAR
A
OBRIGAÇÃO
– ART. 323 DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS - §11 DO ARTIGO 85 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na
Ação
que tiver por objeto cumprimento de
obrigação
em
prestações
sucessivas, estas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e também na
condenação
,
enquanto

durar
a incumbência, se o devedor, no curso do processo, deixar de
pagá
-las ou de consigná-las.
Os honorários recursais serão majorados quando atendidos, cumulativamente, os pressupostos de publicação da decisão recorrida na vigência do novo CPC, não provimento ou não conhecimento do Recurso, a verba honorária sucumbencial for devida desde a origem no feito do qual derivou o Recurso, e respeito aos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.
(N.U 1007942-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020).

Enfim, não é razoável obrigar a parte credora a ingressar com nova ação judicial para satisfação das parcelas que venceram (e não foram pagas) no decorrer da lide, uma vez que tal situação configuraria afronta aos princípios da economia e da celeridade processual.

Ainda vale mencionar os seguintes julgados do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COTAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS.
PARCELAS VINCENDAS NÃO PAGAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO
. SÚMULA 83/STJ. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 676.786/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 11/5/2017.)

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. JULGAMENTO EXTRA PETITA E FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO.
COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. VIABILIDADE
. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DO DEMANDANTE E ALEGADA IMPRESTABILIDADE QUANTO À JUNTADA DE DOCUMENTOS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. (...)
3. O pagamento de cotas condominiais vincendas não pagas no período em que perdurar a relação obrigacional inclui-se na condenação, ainda quando não formulado tal pleito na inicial da ação de cobrança.
4. A falta de prequestionamento e o necessário revolvimento de matéria fático-probatória obstam o conhecimento do apelo extremo quanto à alegação de que o demandante não teria comprovado a inadimplência das taxas condominiais vincendas. (...) (REsp n. 1.293.490/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 29/5/2015).

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Recurso de Apelação
e condeno a Apelada ao pagamento da multa moratória de
2% (dois por cento) sobre cada parcela inadimplida
, bem como fixo a incidência de juros de mora a partir do vencimento de cada obrigação, além de incluir as parcelas que venceram durante o trâmite da ação, até a efetiva quitação ou desocupação.

Por fim, não há falar em majoração da verba honorária recursal porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no EREsp n.º 1.539.725/DF, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023